Tribunal: STF
Processo: RE 92008
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
I) - Julgamento antecipado da lide. Embargos de devedor. Prova documental. Código de Processo Civil, art. 740, parágrafo único. - A confirmação, pelo acórdão recorrido, do julgamento antecipado da lide não desconheceu a disciplina do preceito invocado, ao contrário, cuidou que a espécie, sendo também de fato, dependia de comprovação puramente documental, inútil, portanto, a produção de prova exclusivamente testemunhal requerida. 
II) - Representação Processual. Irregularidade. Ausência da preclusão. Art. 267, § 3º, do CPC. - Equacionada a questão
sobre a ausência de pressupostos processuais, não pode o Tribunal eximir-se de apreciá-la, sob alegação de preclusão.
- Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.